Tribunal: TJES
Processo: 5007378-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007378-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ALONCIO CONSTANCIO JUNIOR
AGRAVADO: ARIONE PEREIRA BAIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Aloncio Constancio Junior devido à Decisão de ID 1971361, proferida nos autos da
Ação de Anulação de Protesto e Negativação por Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
nº 5000260-38.2020.8.08.0019 ajuizada por Arione Pereira Baia, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Ecoporanga deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para sustar os efeitos do protesto da nota fiscal protocolada sob o nº 45743-14/07/2020, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), vencida em 30/06/2020, aos seguintes fundamentos:

“É necessário ressaltar que, neste momento processual, a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes deve ser especialmente considerada, seja pela dificuldade do autor de produzir prova do fato negativo, enquanto ocorrência de fato positivo correlato (existência do contrato e do débito) pode ser facilmente demonstrada pelos réus, seja pela sumariedade da cognição, já que a dilação probatória que permitirá a formação do juízo de certeza acerca dos fundamentos do pedido somente será proporcionada no decorrer da instrução processual.

O
periculum in mora
reside nos efeitos ocasionados por um protesto indevido, principalmente o de informar a todo mercado de crédito sobre a recalcitrância do devedor, que pode ser indicativo de estado de falência, pois caso a medida de urgência não seja deferida desde já, a parte autora terá dificuldades ou mesmo ficará impedida de efetivar negociações que dependam de aprovação de crédito até o desfecho desta ação.”

No recurso de ID 1971343, narra-se que “
o Agravado alega desconhecer tais débitos
[em discussão],
bem como sustenta ser injusto o protesto realizado em seu nome, no entanto, tais alegações não possuem veracidade, tendo em vista que a empresa Agravada prestou serviço de coleta e transporte dos eucaliptos do Agravado, nos quais esse possui pleno conhecimento, eis que na época da prestação do serviço, possuía contato direto com a empresa
”

Ocorre que embora o Agravante afirme “
que o valor protestado é devido pelo Agravado à empresa Requerida, pois no ano de 2019 ambos realizaram contrato verbal de prestação de serviço
”, não trouxe quaisquer documentos hábeis a comprovar ao menos as tratativas realizadas entre as partes, valendo ressaltar que os
prints
apresentados no ID 5383365 - págs. 5/6 em nada elucidam a
quaestio
.

Aliás, nem mesmo a nota fiscal protestada que deu ensejo à demanda originária se encontra assinada pelo suposto devedor, como se verifica do ID 4991805, de forma que a pretensão do Agravante não pode, ao menos até que haja ampla dilação probatória, ser acolhida por total ausência de provas que a ampare.

Em situações semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA INFORMANDO A CONTRATAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOAVELMENTE ESTABELECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 20 da Lei nº 5.474/68 detalha que a duplicada de prestação de serviços tem a sua emissão vinculada à existência de: (i) fatura que discrimine a natureza dos serviços prestados; (ii) correspondência entre o valor cobrado e o valor dos serviços prestados; (iii) documentação que comprove a efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou3. Recurso desprovido. 2.
Tal como afirmado pelo julgador
a quo
, não há provas nos autos deste processo indicando a contratação dos serviços constantes da nota fiscal emitida pela apelante, que deu origem à duplicata mercantil protestada.
3. No que tange aos danos morais, em se tratando de protesto indevido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a reparação independe da comprovação do prejuízo operando-se por força do simples fato da violação ( damnum in re ipsa ). 4. Razoável que a indenização seja fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como estabelecido pelo julgador a quo , o que é suficiente para atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140190899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA protesto de títulos INADIMPLEMENTO COMPROVADO - Apelo conhecido e IMprovido.
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato continuativo, caracterizando-se por intermediação na armazenagem de produtos adquiridos para terceiro não integrante da lide. II
. Após demonstração de que o apelante integra a relação jurídica estabelecida, e comprovado o inadimplemento na obrigação estabelecida, revela-se a regularidade da realização dos protestos dos títulos efetivados
. III. A documentação acostada aos autos revela a atuação e responsabilidade do apelante em relação às mercadorias adquiridas, desde sua importação até ao pagamento pela manutenção da armazenagem dos produtos, configurando-se, na relação jurídica, como proprietário dos bens. III. Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000932, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)
Sem grifos no original

Assim, sem
documento escrito que revele razoavelmente a obrigação,
não há como, nessa oportunidade incipiente, afirmar a existência de relação jurídica entre as partes, tornando indevido o protesto do título executivo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007378-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ALONCIO CONSTANCIO JUNIOR

AGRAVADO: ARIONE PEREIRA BAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o Agravante
não trouxe documentos hábeis a comprovar ao menos as tratativas realizadas entre as partes, sendo que nem mesmo a nota fiscal protestada se encontra assinada pelo suposto devedor.

2-
Sem
documento escrito que revele razoavelmente a obrigação,
não há como, nessa oportunidade incipiente e anterior à fase instrutória, afirmar a existência de relação jurídica entre as partes, tornando indevido o protesto do título executivo.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.